Tribunal: TJES
Processo: 5000529-29.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-29.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. PRODUTO DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000529-29.2023.8.08.0001

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido: CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. PRODUTO DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA RELATA QUE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 EFETUOU A COMPRA DE UM CELULAR SMARTPHONE REDMI NOTE 11S 5G, PELO QUAL PAGOU R$1.750,00. CONTUDO, O PRODUTO ENVIADO PELAS VENDEDORAS PRIMEIRA E SEGUNDA DEMANDADAS FORA O SMARTPHONE REDMI NOTE 11E 5G, CUJO PREÇO NO PRÓPRIO SITE DO MERCADO LIVRE NA DATA DE ENTREGA (06.04.2023) ERA DE R$1.499,00, SENDO QUE O EQUÍVOCO FOI RECONHECIDO PELAS REQUERIDAS. ASSIM, PLEITEIA, EM SÍNTESE, A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO RESSARCIMENTO IMEDIATO DA QUANTIA DE R$251,00, ACRESCIDAS AINDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR as requeridas solidariamente
ao ressarcimento da quantia de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais), a título de danos materiais, incidindo juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, mais R$ 1.000,00 (mil reais) a títulos de danos morais com correção monetária a partir desta data e juros de mora a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. (4). RECURSO DA PARTE RÉ - MERCADO LIVRE.
RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NO QUE SE REFERE À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA MERCADO LIVRE, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. O PRODUTO FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DA RÉ, A QUAL PARTICIPOU DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE SOLIDÁRIA E OBJETIVAMENTE POR EVENTUAL VÍCIO DO PRODUTO, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTA FEITA, REJEITO A PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
A PRESENTE DEMANDA VERSA SOBRE RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇOS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS REQUERIDAS (FORNECEDORAS), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. A CONTROVÉRSIA DECORRE DA AQUISIÇÃO, PELO AUTOR, DE UM CELULAR
SMARTPHONE REDMI NOTE 11S 5G
, PELO VALOR DE R$1.750,00, POR MEIO DA PLATAFORMA DE E-COMMERCE OPERADA PELA REQUERIDA MERCADO LIVRE, SENDO QUE O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE FOI UM MODELO INFERIOR, QUAL SEJA, O
REDMI NOTE 11E 5G
. TAL FATO RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS, INCLUSIVE COM RECONHECIMENTO DA PRÓPRIA RÉ (ID. 12657935), BEM COMO DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A DIFERENÇA DE VALOR ENTRE OS APARELHOS (R$251,00). DESSA FORMA, CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO ADEQUADO E EFICAZ A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS PELOS DANOS DAÍ DECORRENTES NOS MOLDES DO ART. 14 DO CDC, SENDO CABÍVEL INDENIZAÇÃO, NA FORMA DO ART. 6º, VI, DO CDC E DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. O AUTOR PAGOU PELO
SMARTPHONE REDMI NOTE 11S 5G
O VALOR DE R$1.750,00, CONFORME DOCUMENTO DE ID. 12657936, E CONFORME
PRINT
DE OFERTA TRAZIDO NO ID. 12657935, O PRODUTO ENTREGUE PELAS RÉS, É OFERTADO NO VALOR DE R$1.499,00, SENDO, PORTANTO, DEVIDA A DIFERENÇA, QUAL SEJA, R$251,00. ASSIM, ENTENDO QUE MERECE ACOLHIMENTO O PEDIDO AUTORAL QUANTO A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE, NO CASO CONCRETO, A SITUAÇÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, SOBRETUDO PORQUE O CONSUMIDOR ADQUIRIU DETERMINADO PRODUTO, MAIS CARO, CONFIANDO NA LISURA DA TRANSAÇÃO, E RECEBEU OUTRO, INFERIOR, SEM QUE O PROBLEMA FOSSE SOLUCIONADO EXTRAJUDICIALMENTE PELAS RÉS, MESMO APÓS RECLAMAÇÕES FORMAIS. A FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DOS FORNECEDORES, SOMADA À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E À AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ESPONTÂNEA, REVELA VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, ESPECIALMENTE OS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E COOPERAÇÃO, PREVISTOS NO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL E NO ART. 4º, III, DO CDC. ALÉM DE REPARAR O ABALO EXPERIMENTADO, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ASSUME FUNÇÃO PEDAGÓGICA, A FIM DE DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PELAS EMPRESAS DEMANDADAS. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO ADEQUADO MANTER A INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A
QUO
NO VALOR DE R$1.000,00. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)